Tribunal: TJDFT
Processo: 0736283-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736283-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA JEAN DE ARAUJO PEREIRA, SONIA LUCAS DOS SANTOS RAMOS, SONIA MARIA VIANA DE LIMA SILVA, SONIA MARACAJA DE MORAIS PURCINO, SONIA MARCIA FERNANDES SEGUNDO, SONIA MARIA APARECIDA DURAES, SONIA MARIA ARAUJO DE MACEDO, SONIA MARIA BARROS ABREU, SONIA MARIA BATISTA DO AMARAL, SONIA MARIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, mas em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator